Tribunal: TJDFT
Processo: 0732986-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS – DELIMITAÇÃO DE ESPAÇO E DE TEMPO – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – PRIVACIDADE – RELATIVIZAÇÃO – INTERESSE PÚBLICO – DISTINÇÃO DA PROTEÇÃO RELATIVA À INTERCEPTAÇÃO DOS DADOS – AMPLITUDE DE PROTEÇÃO DIFERENCIADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1) “A ideia de sigilo expressa verdadeiro direito da personalidade, notadamente porque se traduz em garantia constitucional de inviolabilidade dos dados e informações inerentes a pessoa, advindas também de suas relações no âmbito digital. Mesmo com tal característica, o direito ao sigilo não possui, na compreensão da jurisprudência pátria, dimensão absoluta. De fato, embora deva ser preservado na sua essência, este Superior Tribunal de Justiça, assim como a Suprema Corte, entende que é possível afastar sua proteção quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, invariavelmente por meio de decisão proferida por autoridade judicial competente, suficientemente fundamentada, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios que devem ser, em tese, suficientes à configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública.” (STJ, RMS 61302).
2) “A ordem judicial que determina a quebra de sigilo telemático para o fornecimento de dados estáticos de usuários não identificados presentes em determinada localização geográfica num período de tempo, com vistas a facilitar a identificação de autores de crime, não implica em desvelar o conteúdo de fluxos de comunicação ou de dados armazenados virtualmente, protegidos pelas garantias constitucionais da inviolabilidade da intimidade e da privacidade.” (STJ, AgRg no RMS 66668)
3) O acesso aos dados estáticos, para identificação dos usuários, não se confunde com a interceptação das comunicações propriamente dita, protegida não apenas pelo art. 5o, X e XII, da Constituição Federal, como pela Lei 9.296/96. Com essa premissa, o disposto no art. 2o, I, da Lei 9.296/96, segundo o qual é vedada a interceptação de comunicações telefônicas quando não houver “indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal”, não se aplica aos dados pessoais estáticos informatizados de um provedor de serviços de internet.
4) A Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), ao dispor sobre os registros de conexão, não exige a individualização do usuário como condição para a ordem judicial de quebra de sigilo dos dados telemáticos.